Tribunal: TJMT
Processo: 1014260-48.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014260-48.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), GABRIEL JUNIOR PEREIRA SOARES - CPF: 708.806.951-29 (PACIENTE), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL do FORO da comarca de JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, ‘CAPUT’ DA LEI Nº. 11.343/06] – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUIZO COM FIXAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PRECEDENTES STF [HC 145.284] – WRIT PREJUDICADO.

Superados os fundamentos da impetração em vista da revogação da prisão preventiva do paciente, resta prejudicado o habeas corpus, em decorrência da perda do seu objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado em benefício de GABRIEL JUNIOR PEREIRA SOARES, qualificado, quem estaria nos autos nº. 1000231-43.2024.8.11.0048, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, aqui apontada como coatora.

O paciente foi preso em flagrante em 14.05.24, acusado da suposta prática do crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33 da Lei nº. 11.343/06.

Sustenta as seguintes teses, em preliminar: 1) nulidade das provas decorrente da invasão policial do domicilio do paciente, sem autorização judicial e, no
mérito
: 2) negativa de autoria delitiva, 3) ausência de elementos concretos e fundamentação idônea aptos a justificarem a medida constritiva, 4) predicados pessoais do beneficiário e 5) possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP, inclusive, com monitoramento eletrônico.

Ressalta que: “...
diante da existência de denúncia endereçada aos agentes de segurança pública que em deslocamento até a residência do acusado, sem a existência de ordem judicial - mandado de busca e apreensão, adentraram à residência do acusado e aduziram ter encontrado entorpecente
.”(Sic.)

Explicita também, que: “...
a invasão na casa do Paciente pelos Policiais Militares que arguiram a adução de que ele, paciente, teria entorpecentes em sua residência não dá a permissão aos militares invadirem o imóvel de ninguém sem a devida autorização legal. Urge salientar que o núcleo do tipo ter em depósito não é fator a subsumir o estado exauriente da conduta capaz de transparecer ares de legalidade na aludida imputação.
”(Sic.)

Sobreleva que: “...
O paciente não cometeu nenhum crime e, mesmo assim, foi autuado em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de droga, ainda que sem ter sido flagrado de posse de qualquer tipo de entorpecente, mas aduziram que ele tinha em depósito aludida porção de droga e imputaram a materialidade daquele entorpecente como sendo de responsabilidade de sua conduta
.”(Sic.). Isso porque: “
o paciente não comercializa drogas nem tem ligação com qualquer organização criminosa e, portanto, não pode ficar preventivamente privado de sua liberdade
.”(Sic.)

Argumenta ainda, que: “...
não se revelou qual seria a necessidade para a imposição da medida extrema. Ressalta-se que a decisão apenas mencionou sem apontar qual seria a necessidade para sustentar a aludida descrição da garantia da ordem pública, simplesmente sintetizou – assentou referida menção para restringir a liberdade do Paciente.
”(Sic.)

Pede, a concessão da ordem, liminarmente, inclusive, a fim de ser relaxada a prisão do paciente com a expedição do alvará de soltura ou pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP. Juntou documentos (Id. 216224171)

A liminar foi indeferida (Id.216642660) sendo prestadas informações pela Autoridade Coatora (Id.217143742)

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se
pela denegação da ordem
, sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa: (Id.217607698)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1) PRETENDIDA A NULIDADE DO FLAGRANTE SOB ALEGADA VIOLAÇÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS DÃO CONTA DE QUE O RÉU E SEU GENITOR FRANQUEARAM A ENTRADA DOS AGENTES DA SEGURANÇA PÚBLICA NA RESIDÊNCIA. EVENTUAIS IRREGULARIDADES DO FLAGRANTE QUE RESTAM SUPERADAS COM A SUA HOMOLOGAÇÃO. ENUNCIADO CRIMINAL Nº 27 DO EGRÉGIO TJMT. 2) VIA ESTREITA DE HABEAS CORPUS QUE NÃO SE PRESTA A ANALISAR TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. ENUNCIADO CRIMINAL Nº 42. 3) DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 4) PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO ELIDEM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 5) INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. 6) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES AO CASO CONCRETO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de GABRIEL JUNIOR PEREIRA SOARES.

De proêmio, verifico que o exame da presente impetração se encontra prejudicado em razão da
perda de seu objeto
, isso porque, em consultas
verifico que houve a concessão

da liberdade provisória na origem, com cautelares diversas ao beneficiário em 25/07/2024, com o alvará de soltura anexado em 26/07/2024 nos seguintes termos que transcrevo:

“Vistos

1. Cuida-se
de inquérito policial instaurado para apurar o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, praticado em tese por Gabriel Junior Pereira Soares.

Resta pendente de cumprimento pela Autoridade Policial as seguintes diligências: a)
relatório de investigação para averiguar o envolvimento do investigado com a organização criminosa “Comando Vermelho” com atuação na região do Vale do São Lourenço; e b) juntada das fotos do local denunciado, mencionado no boletim de ocorrência ID. 157040373.

A autoridade policial foi devidamente intimada, todavia permaneceu inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

Conforme construção jurisprudencial plenamente dominante, o prazo total para a conclusão de IP, em se tratando de réu preso pelo processo regido pela Lei de drogas, é de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado uma única vez.

No caso em destaque, verifica-se que a Autoridade Policial ainda não concluiu o feito no prazo legal. Ademais,
não
se verifica a necessidade da manutenção da segregação cautelar do autuado.

A Lei
12.403/11,
que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de
infrações,
devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art.
282
do CPP).

Outrossim, a materialidade restou demonstrada por meio do laudo pericial n. 511.3.10.9151.2024.179352-A01 (ID. 157040494), onde verificamos que foi apreendida um total de
4.9 g de cocaína,
quantidade que, por si só, não tem o condão de justificar a manutenção da medida extrema.

Com isso, nada se revela idôneo o suficiente para justificar a custódia do flagranteado, seja com relação à conveniência da instrução criminal ou como garantia de aplicação da lei penal, lembrando que a inexistência de elementos concretos e objetivos, nesta seara de cognição sumária, não permite supor que em liberdade prejudicará a colheita de provas ou se furtará da aplicação da lei.

3. Desse modo, em sintonia com o parecer Ministerial,
CONCEDO

ao autuado de Gabriel Junior Pereira Soares, qualificado nos autos, o benefício da liberdade provisória. Por outro lado, para melhor vinculá-la ao processo e para que sirva de desestímulo ao cometimento de outros delitos, entendo necessário e adequado a imposição das seguintes medidas cautelares:

I. Comparecer a todos os atos do processo;

II. Não mudar de residência sem comunicação prévia ao juízo;

III. Comparecimento periódico mensal em juízo (CPP, art. 319, inciso I);

IV. Proibição de acesso e frequência a bares e locais de venda de bebidas alcoólicas (CPP, art. 319, inciso II);

V. Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside sem autorização judicial, por mais de 30 (trinta) dias (CPP, art. 319, inciso IV);

4. Para tanto e visando atender a orientação contida no Ofício Circular n. 76/2020-CGJ, DETERMINO a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA utilizando a plataforma BNMP 2.0. Na hipótese de manifesta indisponibilidade do sistema, que deverá ser certificado nos autos, SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA.

5. Sem prejuízo do imediato cumprimento acima, proceda-se com a intimação da Autoridade Policial para que, no prazo de 60 (sessenta) dia:

a) elabore o relatório de investigação para averiguar o envolvimento do investigado com a organização criminosa “Comando Vermelho” com atuação na região do Vale do São Lourenço;

b) junte as fotos do local denunciado, mencionado no boletim de ocorrência ID. 157040373.”(Sic.)

Desta feita, evidenciado dos autos que a prisão do paciente foi revogada na origem encontra-se cessada a coação ilegal.

Assim, ocorreu a perda superveniente do interesse processual, pela perda do objeto do
mandamus.

A propósito, o Pretório Excelso:

“HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.

Ante a perda de objeto, cumpre declarar prejudicada a impetração”.
(STF; HC 145.284; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 26/04/2019)

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.

Revogação. Prisão em flagrante relaxada no curso da impetração.
Paciente
solto. Perda do objeto.
Ordem prejudicada.”
(TJSP; HC 2112193-94.2018.8.26.0000; Ac. 11604187; Itaquaquecetuba; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Salles Abreu; Julg. 04/07/2018; DJESP 13/07/2018; Pág. 2164)

Assim, nos termos o art. 51, inciso XV do RITJMT, admite-se que o relator, monocraticamente, negue seguimento a pedido manifestamente incabível
ou que haja perdido seu objeto
,
in verbis
:

"Art. 51. Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível
ou que haja perdido seu objeto
, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente."

Ante o exposto, julgo
PREJUDICADO
o presente
habeas corpus
, monocraticamente, com fulcro no artigo 51, XV, do RITJMT, ante a perda de seu objeto.

Publique-se. Intime-se e Cumpra-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024